Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003209-45.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
AGRAVANTE: ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA. – EPP;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Entre Rios Florestal Ltda. – EPP contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória em sede de exceção de pré-executividade.
Assegura que, o “FETHAB não é tributo e não pode receber os privilégios de lançamento tributário, da suspensão da exigibilidade, sequer pode ser inscrito em dívida ativa, tudo conforme entendimento jurisprudencial do STJ e do TJ-MT”.
Assevera que “a decisão administrativa que constituiu o crédito do FETHAB e enviou para inscrição em dívida ativa é nula, por ser ato praticado com abuso de poder, na modalidade excesso de competência (decisão proferida por Agente de Tributos Estaduais, sem competência estabelecida na LC no 98/2001”.
Afiança que “as provas juntadas na inicial são inequívocas, passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, pois, estão revestidas da presunção de veracidade estabelecida no Art. 17-D da Lei no 7.098/1998”, pelo que “juiz pode e deve conhecer de plano a defesa apresentada”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a “suspensão do prosseguimento da execução fiscal”, bem como “seja determinada a retirada do nome da Empresa, no prazo de 48 horas, dos órgãos de restrição ao crédito SERASA”, e ainda, a “Agravada forneça a CPEND – Certidão Positiva com Efeito de Negativa até o julgamento do mérito da exceção” e, que “seja dispensada a caução”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em relação ao fumus boni iuris, a fundamentação do executado está vinculada à
comprovação da nulidade do lançamento do FETHAB na conta corrente da parte-executada.
Contudo, conforme fundamentação acima, não se vislumbra nos autos a presença do requisito exigido.
No que concerne o periculum in mora, não foi demonstrada de maneira suficientemente no bojo dos autos o alegado pelo executado, necessitando de dilação probatória, que é vedado em sede de objeção.
Ora, a Objeção de não-executividade tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca da inexigibilidade do título executado, seja em função da nulidade, da decadência, da prescrição, ou porque o crédito já foi pago. Em outras palavras, é cabível em matérias que possam ser apreciadas de ofício, sem a necessidade de dilação probatória.
[...]
Nota-se que a parte-excipiente alega não ser a dívida originada no FETHAB possível de inscrição em dívida ativa (‘FETHAB não é tributo, que não pode ser objeto de lançamento tributário e, que não pode ser inscrito em dívida ativa’ – página 16 da Objeção).
Quanto ao argumento de que “dívida não tributária” não pode ser inscrita em dívida ativa, deve-se ter em mente o que dispõe a Lei no. 4.320/64, alterada pelo Decreto 1.735/79.
[...]
Tem-se que os lançamentos discutidos tratam de fatos geradores do ano de 2008.
Quanto a isso, importa destacar a decisão proferida no processo administrativo no. 5198152/2013(ID. 48101494):
(...)
Da leitura dos dispositivos acima infere-se que houve de fato uma mudança na sistemática de cobrança das contribuições do FETHAB nas operações com madeira, incluindo-se aí a não incidência de FETHAB – mas não alcançando o FAMAD - nas operações internas com madeira in natura, salvo quando destinada a consumidor final. Todavia, a não incidência só passou a ser válida a partir de 1° de julho de 2009, portanto, não alcança os fatos geradores ocorridos em 2008. Se esta fosse a intenção do legislador teria feito expressamente ante a interpretação literal e restritiva que se dá a estes dispositivos. Desta forma, a não incidência nas operações internas com madeira in natura não estava albergada na Lei no 7.263/2000 ou mesmo no Decreto no 1.261/2000, antes da edição da Lei no 9.180/2009.
(...)
Também não há que se falar em não incidência do FETHAB para as operações, pois como exposto, a não incidência só passou a ser válida a partir de 1° de julho de 2009, portanto, não alcança os fatos geradores ocorridos em 2008. Esta é a exegese da Lei 9.180/2009
(...)
Assim, levando em conta os documentos juntados, bem como os fundamentos acima descritos, tendo a PJ requerente, aparentemente, incorrido em tal imputação, tem-se que o lançamento do FETHAB, pelo menos neste juízo de cognição sumária, deve ser mantido.
III Conclusão
Ante o argumentado, recebe-se a objeção sem efeito suspensivo.
Além disso, neste estágio processual, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência, pela ausência dos requisitos da medida pleiteada, conforme acima fundamentado.
IV Disposições finais
No mais, à Secretaria para:
1. Intimar a parte-executada, para ciência;
2. Intimar a parte-exequente para se manifestar (prazo de 10 dias), tanto no que se refere ao conteúdo da objeção quanto em relação ao atual momento processual;
3. Após, conclusos.
Intimar. Cumprir. [...]. (Id. 77644977, fls. 5/9).
No caso, é evidente a necessidade de dilação probatória, mormente, porque, não é possível verificar de plano acerca da inexigibilidade do título executivo, já que as informações constantes na certidão de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no Código Tributário Nacional.
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
[...] Há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei 6.830/1980). A propósito: REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009; AgInt no AREsp 987.568/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 10/11/2017; AgInt no REsp 1.577.637/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp 1.144.607/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 29/4/2010. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1734072/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018).
É certo que, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
[...] 7. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).
8. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1773384/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).
Ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário importaria na suspensão da execução fiscal, o que não se mostra admissível sem a apresentação de garantia, além da demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Além disso, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator